Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-91.2023.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório nos moldes em que proferido. Pedidos subsidiários de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28, da Lei no

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório nos moldes em que proferido. Pedidos subsidiários de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Penas que não comportam alteração. Regime prisional fechado mantido em relação ao crime apenado com reclusão. Abrandamento do regime prisional necessário em relação ao crime apenado com detenção. Recurso defensivo parcialmente provido, para fixar o regime inicial semiaberto para o crime apenado com detenção.